Tribunal: TJDFT
Processo: 0716731-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECÉM-NASCIDO. PARALISIA CEREBRAL. NEGLIGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. ‘QUANTUM” INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA. PENSÃO VITALÍCIA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal abrange tanto os atos comissivos como os omissivos do Poder Público. Precedentes do colendo STF.
2. No caso, vislumbra-se a existência de nexo de causalidade entre a omissão dos agentes estatais decorrente da liberação da gestante para retorno a sua residência após a constatação de “bolsa-rota”, sem a devida realização dos exames médicos necessários para a exclusão das decorrências do quadro clínico gestacional, o que foi em muito prejudicial à infante. Ademais, as avaliações da gestante e da criança não obedeceram ao intervalo preconizado pela FEBRASGO, e a ausência do Partograma para detalhamento das condições do parto e evoluções médicas no ato é outro fator que se revela suficiente para a caracterização das omissões estatais, que culminaram na complicação do estado de saúde da gestante e do neonato, este com diagnóstico de paralisia cerebral, quadro clínico irreversível.
3. A reparação dos danos morais deve ser fixada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido. Na hipótese, revela-se adequado majorar o valor do dano moral para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) devido a então recém-nascida, e R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para cada genitor da infante, por constituir expressão pecuniária proporcional e razoável de compensação pelo dano extrapatrimonial indireto ou reflexo noticiado nos autos.
4. Diante da severidade do quadro clínico da menor e do caráter irreversível das lesões que a incapacitam para o desempenho de diversas atividades da vida cotidiana, mostra-se legítima a manutenção da pensão vitalícia fixada em 2 (dois) salários-mínimos mensais.
5. Recursos conhecidos. Apelação do Distrito Federal não provida. Recurso dos autores parcialmente providos.